Tribunal: TJSP
Processo: 2180462-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenizações Regulares
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE LEVANTAMENTO (MLE) – EXIGÊNCIA DE NOVA PROCURAÇÃO COM PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES – INADMISSIBILIDADE À LUZ DO ARTIGO 105, § 4o, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.